Tribunal: TJBA
Processo: 8037996-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037996-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

AGRAVADO: TELVINO LUIZ PAVAN

Advogado(s)
:
MARIA ELISABETE DIAS GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. CERTIDÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INTERVENÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Recuperação Judicial nº 8031732-05.2024.8.05.0001, indeferiu o pedido de expedição de certidão de capacidade econômico-financeira, requerida como condição de participação em licitação promovida pelo Município de Joinville/SC. A Agravante alegou que a exigência de tal certidão constava do edital, com previsão de emissão por Juízo competente, e que sua negativa inviabilizaria sua atividade econômica principal. Pleiteou, alternativamente, a dispensa da exigência judicial específica ou a substituição por outros meios de aferição pela Administração.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se compete ao Juízo da
R
ecuperação
J
udicial emitir certidão de capacidade econômico-financeira, para fins de participação da empresa em licitação pública;
e
estabelecer se a negativa da certidão judicial pode ser substituída por autorização ou avaliação alternativa que viabilize a participação da empresa recuperanda no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emissão de certidão atestando capacidade econômico-financeira da empresa, para participar de licitação pública, exige análise técnica e especializada que extrapola a competência do Juízo da Recuperação Judicial, cuja atuação deve se limitar aos atos inerentes ao processo de soerguimento, sem ingerência em procedimentos administrativos externos.

4. A participação de empresas em recuperação judicial, em licitações públicas, deve observar os critérios definidos no edital e na legislação administrativa, cuja fiscalização e aplicação são de competência exclusiva da Administração Pública, nos termos dos arts. 62 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

5. A ingerência do Juízo da Recuperação Judicial, em exigências editalícias, configura violação ao princípio da isonomia entre os concorrentes (CF/1988, art. 37,
caput
), sendo inadmissível mitigar requisitos administrativos, sob argumento de preservação da empresa.

6. A
Recorrente
não demonstrou ter previamente impugnado, na esfera administrativa, o edital que exigia a referida certidão, não podendo, assim, deslocar a análise da legalidade da exigência ao Judiciário de forma subsidiária.

7. A pretensão da Agravante implica atuação substitutiva do Poder Judiciário sobre critérios técnico-administrativos, cuja avaliação cabe exclusivamente ao ente licitante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 14.133/2021, arts. 62 e seguintes; CPC, art. 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 0133698-02.2022.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 19.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8037996-41.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.